Tribunal: TJBA
Processo: 2000049-36.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000049-36.2026.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: CEZAR ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO E INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO FEDERAL Nº 12.338/2024. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA O INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ROUBO
MAJOR
ADO. DELITO PRATICADO ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.964/2019. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ SUPERVENIENTE. INCIDÊNCIA RETROATIVA IN PEJUS VEDADA. CONCURSO DE CRIMES. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PLENAMENTE ATENDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
apenado condenado a penas unificadas de 19 anos e 4 meses de reclusão, insurgindo-se contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o indulto natalino das penas corporal e pecuniária
atinentes a
crime de roubo circunstanciado praticado em 2002, sob o argumento de configurar delito hediondo e impeditivo nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto Federal nº 12.338/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de roubo circunstanciado praticado antes da edição da Lei nº 13.964/2019 pode ser qualificado como hediondo para fins de exclusão de indulto e, ato contínuo, avaliar a subsistência do art. 76 do Código Penal como limitador à concessão da clemência sobre o crime comum unificado com crime hediondo.

III. Razões de decidir

3. O princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal) obsta a incidência retroativa de classificação de hediondez superveniente trazida pela Lei nº 13.964/2019 sobre crime de roubo majorado praticado no ano de 2002.

4. A classificação jurídica da natureza do fato punível para fins de aplicação de vedações executórias deve se pautar na moldura legal vigente ao tempo da conduta delituosa, revelando-se de natureza estritamente comum o roubo praticado pelo apenado.

5. O regulamento autônomo de concessão de clemência previsto no Decreto Federal nº 12.338/2024 prefere às diretrizes gerais do art. 76 do Código Penal, restando legítimo o indulto sobre o crime comum concorrente após o cumprimento de 2/3 da reprimenda do crime impeditivo de homicídio qualificado, requisito amplamente superado no caso face à extinção fática deste último.

6. Preenchido o lapso temporal do art. 9º, VIII, do Decreto com saldo de pena do crime comum inferior a 6 anos no regime aberto, resta caracterizado o direito líquido e certo à extinção da reprimenda privativa de liberdade.

7. Cabível o indulto da pena de multa nos termos do art. 12, I, do Decreto, diante da extinção da punibilidade do crime correspondente e da compatibilidade econômica do débito com o patamar mínimo fixado para execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar extinta a punibilidade das sanções privativa de liberdade e de multa do crime de roubo.

Tese jurídica de julgamento:

1. O roubo circunstanciado cometido antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 preserva natureza de crime comum para fins de concessão de benefícios executórios de indulto e comutação, sendo vedada a retroatividade
in pejus
de lei penal mais severa.

2. A aplicação de decretos presidenciais de indulto submete-se a regramento autônomo, não se aplicando as restrições de cumprimento do art. 76 do Código Penal quando implementadas as frações de resgate específicas fixadas no normativo presidencial.

Referências:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XL, e art. 84, inciso XII.

Decreto Federal nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único, art. 9º, inciso VIII, e art. 12, inciso I.

Supremo Tribunal Federal, RHC 267297 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16-03-2026.

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1.489.000/DF, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000049-36.2026.8.05.0113, em que figura como Agravante
Cezar Almeida dos Santos
e como Agravado o
Ministério Público do Estado da Bahia
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator
.